Tribunal: TCU
Processo: 033.358/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra ex-prefeito do município de Serranópolis/GO ante a não aprovação da prestação de contas de convênio destinado à implantação de sistema de tratamento de resíduos sólidos.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o processo de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde contra Sidinei Pinheiro, ex-prefeito do Município de Serranópolis/GO (gestões 2009-2012 e 2013-2016), ante a não aprovação da prestação de contas final do Convênio 1.846/2006 (Siafi 591.857), por falta de alcance da finalidade do instrumento, cujo objeto consistiu na implantação de sistema de tratamento de resíduos sólidos naquela municipalidade. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c" e § 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, incisos I e II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Sidinei Pinheiro e condená-lo ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde das quantias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do pagamento, descontando-se valores já ressarcidos: Data Valor (R$) Natureza 30/7/2009 27.000,00 débito 3/12/2010 40.500,00 débito 13/6/2011 67.500,00 débito 30/7/2012 458,87 crédito 9.2. aplicar-lhe multa de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até o pagamento, se efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.3. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.4. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.7. alertar ao responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. dar ciência desta deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás.